Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-44.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração consistem um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Exige-se, todavia, que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Aponta o embargante a omissão, a contradição e a obscuridade no acórdão, sob o fundamento de que não conheceu os fatos, os fundamentos jurídicos, demandando enfrentamento das temáticas no julgamento de mérito.
3. O embargante interpôs recurso inicial, que não foi conhecido em razão da intempestividade. Posteriormente, interpôs agravo interno contra a decisão que não conhecera do primeiro recurso, tendo sido negado provimento ao segundo apelo, mantendo-se a decisão agravada. Agora, o embargante, em uma peça confusa, aduz que não foram analisados os fatos, os fundamentos jurídicos, as preliminares arguidas etc. Ora, se o recurso não foi conhecido por intempestivo, é claro que não se poderia enfrentar qualquer matéria suscitada, fosse no plano horizontal ou vertical, ainda que delas se pudesse conhecer de ofício.
4. O embargante, a pretexto de ver afastado o alegado vício, inexistente no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o novo julgamento da matéria, o que é defeso, com atribuição excepcional de efeitos infringentes, inadmissíveis na hipótese, ante a ausência dos seus requisitos.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.